Tribunal: TJPA
Processo: 0811186-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811186-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL GOMES ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
REAVALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.

1. O
Ju
í
z
a

a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivando a negativa no fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, restando, então, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(
RHC 75.895/SP, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016
)
.

3.
A observância da norma contida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pelo órgão emissor da decisão
, no meu entendimento,
subsiste apenas no curso da instrução

processual, porquanto evidente que a inovação legislativa, expressamente direcionada ao emissor da decisão, tem o propósito de instar o magistrado a observar a necessária celeridade na tramitação do feito, que, acaso não observada, pode levar à revogação da segregação, não tendo aplicabilidade, portanto, em hipóteses como a presente, em que já proferida sentença penal condenatória
, que constitui título novo
.

4.
A inobservância do prazo de noventa (90) dias para a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
per se
, não constitui causa conducente à revogação da medida. Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
dezoito
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de DANIEL GOMES ALENCAR, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante ato do MM Juízo de Direito da Vara Penal Distrital de Mosqueiro/PA, uma vez que foi sentenciado e condenado, em 28.06.2019, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 – Proc. Nº
0001447-47.2019.8.14.0501

- à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa; e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime inicial fechado. Diz ainda que, por ocasião do HC nº 0810427-95.2019.8.14.0000, o regime foi alterado para o semiaberto, e que DANIEL encontra-se preso desde 26.02.2019 (flagrante), sem que o Juízo tenha revisado a necessidade da manutenção da prisão cautelar, no prazo de 90 dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, o que torna a prisão ilegal, além de estar aguardando o julgamento do recurso de apelação.

Pede, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, para que aguarde em liberdade o julgamento do apelo interposto perante o Tribunal.

Os autos vieram a mim por prevenção, vez que o apelo se encontra sob a minha relatoria (.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 35/36 - ID Num 4059861),
indeferi a liminar (ID
Num. 4065299
), opinando a Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem.

VOTO

Inicialmente, esclareço que o apelo, distribuído a minha relatoria, se encontrai na fase de elaboração de voto, tramitado à Secretaria competente no dia
14/12/2020, para digitalização.

Visa então, o impetrante, a concessão da ordem para que o paciente, condenado
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa; e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente, a ser cumprida no regime inicial fechado, modificado pela Seção de Direito no HC nº 0810427-95.2019.8.14.0000, de minha relatoria, para o semiaberto,
responda ao processo crime em liberdade até o julgamento da apelação interposto contra a sentença, sob o fundamento básico de que sofre constrangimento ilegal, ante a não revisão da
necessidade da manutenção da prisão cautelar, no prazo de 90 dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP
.

1). NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE:

No tocante a negativa de apelar em liberdade, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo motivou a negativa de recorrer em liberdade, uma vez DANIEL permaneceu preso durante toda a instrução criminal, restando, ainda, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, assim fundamentando:

“
Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade. A uma, se permaneceu preso a bem da ordem pública durante a instrução, como muito mais razão após a condenação. A duas, o condenado
registra antecedentes
,
com duas condenações transitadas em julgado anteriores
e
cumprindo uma delas em regime semiaberto em prisão domiciliar sem monitoramento, quando foi preso em flagrante em decorrência deste processo
, como visto em linhas passadas.
”

*Grifo meu

Ora, seria incongruente conferir ao beneficiário o direito de aguardar solto o trânsito em julgado do
decisum
visto ter permanecido preso cautelarmente durante o processamento do feito
, , não sobrevindo fato posterior apto a alterar seu quadro processual.

Aliás, consoante entendimento do STJ, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(
RHC 75.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016
)
.

O paciente, assim, permanecerá segregado
cautelarmente
m, mas nos limites impostos no título condenatório
,
não havendo falar
,
data vênia
do entendimento do Procurador de Justiça que oficia no presente,
em incompatibilidade da imposição de regime semiaberto com prisão preventiva
. Nesse sentido é entendimento do STJ e
da jurisprudência pátria
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
[...]
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
[...]
. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
. I – [...] VII -
Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso. (HC 413.991/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REINCIDENTE. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO. I – O magistrado motivou a negativa ao direito de apelar em liberdade na periculosidade, visto que reincidente na prática de condutas delituosas, de tal modo que, em liberdade, não se manteve afastado da criminalidade, configurando o seu recolhimento necessário para salvaguardar a ordem pública. Aliás, estava em livramento condicional na ocasião em que foi preso com arma de fogo, inexistindo constrangimento ilegal. II –
Determinada a expedição de PEC provisório, o que implicará imediata remoção do paciente ao regime prisional estabelecido na sentença que, no caso, é o semiaberto (em decorrência da reincidência), salvo de estiver preso por outro motivo.
A imposição do regime semiaberto não é incompatível com o recolhimento cautelar
.
III –
[...]
. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084430826, Quarta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Rogerio Gesta Leal, J. em: 24-09-2020).

Ademais
, a determinação de expedição de
Guia de Execução
Provisório no ato sentencial proporcionará a adequação da situação do recluso frente ao cumprimento da sanção cominada, nos
d
o Enunciado
da Súmula
n
o
716 do STF
, que possibilita ao paciente, no mínimo, ficar em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto
.

Súmula 716, do STF
: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

2. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA A CADA 90 DIAS:

Resta analisar a tese de
violação ao prazo nonagesimal para reavaliação da necessidade e adequação da custódia
entre a sentença condenatória e o presente momento, previsão cominada no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
[1]
.
Sem razão, e digo porquê.

É que,
a observância da norma contida no art. 316, parágrafo único, do CPP, pelo órgão emissor da decisão
, no meu entendimento,

subsiste apenas no curso da instrução processual
, porquanto evidente que a inovação legislativa, expressamente direcionada ao emissor da decisão, tem o propósito de instar o magistrado a observar a necessária celeridade na tramitação do feito, que, acaso não observada, pode levar à revogação da segregação, não tendo aplicabilidade, portanto, em hipóteses como a presente, em que já proferida sentença penal condenatória
,
que constitui título novo
.

Some-se a isso que,
eventual ausência de reexame da necessidade da custódia no prazo de noventa dias
não resulta, por si só, na concessão da liberdade ao paciente
.

Conforme se extrai de entendimento recente d
o Ministro Ribeiro Dantas, quando do julgamento do HC nº 569.701/SP, em atenção ao
caput
do artigo 316 do Estatuto Penal Adjetivo:

“
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista
”,
sendo
possível concluir que a incidência do dispositivo em debate limita-se apenas à fase de conhecimento da ação penal, “
Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase policial até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu, e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, aplicação da lei penal e à ordem pública
”.

Diante de
tais considerações à hipótese
,
e tendo em vista que a instrução do feito originário encontra-se encerrada, com prolação de sentença condenatória, estando este Tribunal de Justiça atuando como órgão revisor em grau de apelo, descabido reconhecer
o inconformismo
aventado pelo impetrante.

Lado outro,
o STJ, já lançou diversos julgados no sentido de que
a inobservância do prazo de noventa (90) dias para a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva,
per se
, não constitui causa conducente à revogação da medida
. Nesse sentido,
na parte que interessa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...]
. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
[...]
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]
.

2.
“
A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3.
[...]
.

4.
[...]
.

*Grifo meu
5.
[..]
.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, J. em
30/06/2020, DJe 04/08/2020
)

Seguindo o entendimento supra, também, é o teor da decisão proferida pelo STF, em 15 de outubro de 2020, no Habeas Corpus nº 191.836, no sentido de que
a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo da origem ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos, o que, no caso presente, o feito encontra-se no Juízo da Execução.

E não se tendo notícia de decisão de órgão colegiado do STF em sentido oposto. Assim, no caso concreto, invocando esses precedentes, sem deixar de reconhecer a percuciência dos fundamentos vertidos na inicial, não vejo razão para não seguir o entendimento que está a se consolidar no
STF,
STJ e nesta Se
ção de Direito Penal
.

PELO EXPOSTO, AUSENTE QUALQUER CONSTRANGIMENTO A SER SANADO,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
18
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

[1]
“
CPP, Art. 316:

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Belém, 18/12/2020